Tribunal: TJSP
Processo: 1003687-61.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PEDIDO INICIAL QUE TOCA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. AUTORES QUE CONTRATARAM OS RÉUS PARA REVISÃO JUDICIAL DE AVENÇA QUE HAVIAM FIRMADO COM TERCEIRO. PRETENSÃO A QUE SEJAM CONDENADOS A REPARAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPOSTAMENTE ADVINDOS DA MÁ ATUAÇÃO DELES. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIUNDA DE MANDATO. MATÉRIA COMETIDA ÀS 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PEDIDO INICIAL QUE TOCA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. AUTORES QUE CONTRATARAM OS RÉUS PARA REVISÃO JUDICIAL DE AVENÇA QUE HAVIAM FIRMADO COM TERCEIRO. PRETENSÃO A QUE SEJAM CONDENADOS A REPARAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPOSTAMENTE ADVINDOS DA MÁ ATUAÇÃO DELES. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIUNDA DE MANDATO. MATÉRIA COMETIDA ÀS 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 5o, ITENS III.11 e III.13, DA RESOLUÇÃO TJSP no 623/2013. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250565
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003687-61.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes SOLANGE DE CÁSSIA LOPES e SÉRGIO GASTALDO JUNIOR, são
apelados EXPEDITO JOSÉ FRANÇA DA SILVA e UNIAO SOCIEDADE CIVIL
LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003687-61.2019.8.26.0564 -Voto no 2187
2
VOTO no: 2187
APELAÇÃO no: 1003687-61.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (1a VARA CÍVEL)
APELANTES: SOLANGE DE CÁSSIA LOPES e SÉRGIO GASTALDO JUNIOR
APELADOS: UNIÃO S/C LTDA. e EXPEDITO JOSÉ FRANÇA DA SILVA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
COMPETÊNCIA RECURSAL. PEDIDO INICIAL QUE
TOCA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS.
AUTORES QUE CONTRATARAM OS RÉUS PARA
REVISÃO
JUDICIAL
DE
AVENÇA
QUE
HAVIAM
FIRMADO COM TERCEIRO. PRETENSÃO A QUE SEJAM
CONDENADOS A REPARAR OS DANOS MATERIAIS E
MORAIS
SUPOSTAMENTE
ADVINDOS
DA
MÁ
ATUAÇÃO DELES. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIUNDA
DE MANDATO. MATÉRIA COMETIDA ÀS 25a A 36a
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. ART. 5o, ITENS III.11 e III.13, DA
RESOLUÇÃO
TJSP
no
623/2013.
APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO.
A r. sentença de fls. 619/622, relatório adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, “para condenar a parte requerida solidariamente a
pagar aos autores o valor de R$28.757,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais -
fls. 34, 70/73 e 79/80), atualizados desde a data de cada desembolso e com juros de mora de 1%
ao mês desde a citação”. “Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão,
proporcionalmente, com o pagamento das custas e despesas processuais de comprovado
desembolso nos autos e ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos de cada uma
delas, em valor que fixo em 10% sobre o valor da condenação”.
Apelam os autores. Dizem de cerceamento, porque tinham prova
oral a produzir. Insistem no acolhimento de todo o pedido indenizatório, sustentando provado às
inteiras o dano material e ocorrente o dano moral. A compensação deste deve ser fixada em no
mínimo cinquenta mil reais.
Recurso respondido e remetido à E. 2a Instância.
É o relatório.
A irresignação ora não deve ser apreciada.
É que, segundo a petição inicial (art. 103 do RITJSP), bem
sintetizada no relatório da r. sentença, os autores, “há aproximadamente dez anos, visando manter
um contrato de compra e venda de um imóvel, contrataram os serviços advocatícios oferecidos
pelo segundo requerido. Foi ajuizada ação revisional, que tramita até os dias de hoje. Contudo,
afirmaram que foram realizadas cobranças indevidas. Relataram que não assinaram contrato de
prestação de serviços, mas que o segundo réu lhes cobrava mensalidade, além de outros valores
aleatórios. Informaram que, em decorrência do lapso temporal, não possuem todos os
comprovantes. Aduziram que Expedito lhes cobrou o valor de R$16.000,00 sob a alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003687-61.2019.8.26.0564 -Voto no 2187
3
seria para depósito em juízo, sendo que receberam ameaças de que perderiam o imóvel se não
houvesse este pagamento. Disseram que a genitora da autora realizou um empréstimo bancário
para que eles pudessem efetuar referido pagamento, o que gerou uma dívida em valor muito
superior. Ainda, Expedito cobrou os valores referentes ao parcelamento do débito do imóvel,
totalizando R$12.757,00. Após contratarem outro advogado, descobriram que Expedito não era
advogado e quem os representava era a filha dele, sendo que não existia no processo o
parcelamento judicial e os pagamentos que realizaram. Em contato com a filha de Expedito,
foram realizadas tratativas com a confecção de uma minuta de confissão de dívida, porém esta
não foi aceita por Expedito. Assim, requereram a condenação da parte requerida para que venha
a ressarcir os danos morais e materiais que lhes foram causados” (sic, fls. 619/620).
Como se apercebe, a pretensão concerne à prestação dos serviços
jurídicos objeto de contrato que as partes celebraram; é discussão decorrente de mandato
(irrelevante, para os fins em estudo, se o corréu Expedito é ou não advogado, bastando que agisse
como mandatário dos autores e os assistisse na revisão da avença que haviam celebrado com
terceiro) e quer tornar indene prejuízos em tese perpetrados aos recorrentes por hipotética má
atuação dos recorridos na representação deles.
Nessa linha, a controvérsia não se amolda a nenhuma das
hipóteses do art. 5o, I, da Resolução TJSP no 623/2013; quadra, isto sim, exatamente no art. 5o,
itens III.11 e III.13, da mesma norma. Daí que a competência - material, absoluta - para dirimir a
apelação está cometida à Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras de Direito Privado)
deste E. Tribunal de Justiça.
Confiram-se os seguintes precedentes, mutatis mutandis:
“Conflito de competência - Ação de resolução de contrato c. c.
devolução dos valores pagos e indenização por danos morais -
Contrato de prestação de serviços de advocacia firmado entre as
partes com simulação de ingresso em associação - Competência
que se determina conforme o pedido da autora, ainda que os réus
tragam alegações que a modificariam - Competência preferencial
da Subseção III de Direito Privado - Art. 5o, III, 'item' III.11, da
Resolução 623/2013 - Conflito julgado procedente, para
determinar a competência da 28a Câmara de Direito Privado”
(TJSP, Grupo Especial da Seção do Direito Privado: Conflito de
Competência no 0032004-03.2017.8.26.0000).
“Ação declaratória de nulidade contratual, declaração de
inexigibilidade de débito e indenização - Ação que discute
prestação de serviços de advocacia, contratados entre as partes e
jamais prestados - Ré se apresenta como associação como forma
de captação de clientela - Ação que versa sobre contrato de
prestação de serviço jurídico firmado pela autora para obtenção
de revisão em seu benefício de aposentadoria, cuja rescisão
pretende - Matéria afeta à Terceira Subseção de Direito Privado -
Precedentes - Remessa determinada - Recurso não conhecido com
determinação” (TJSP, 9a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1006782-72.2016.8.26.0704).
“Responsabilidade civil. Ação ordinária. Pleito versando sobre a
responsabilidade de escritório de advogados pela prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003687-61.2019.8.26.0564 -Voto no 2187
4
serviços advocatícios contratados pelos autores. Pretensão de
reparação de danos fundado na má execução do negócio jurídico
de mandato, com extensão da responsabilidade à casa bancária
corré. Matéria inserida na competência da Subseção de Direito
Privado III. Incidência do artigo 5o, inciso III, alíneas 11 e 13, da
Resolução 623/13. Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição” (TJSP, 3a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1116609-50.2017.8.26.0100).
“Competência recursal - Ação de indenização por danos materiais
e morais - Mandato - Responsabilidade civil por atos praticados
por advogado, no exercício do mandato - Matéria de competência
recursal de umas das Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado deste Tribunal (art. 5o, III.11, da Resolução no 623/2013)
- Recurso não conhecido com determinação” (TJSP, 14a Câmara
de Direito Privado: Apelação no 0003673-08.2015.8.26.0153).
Do exposto, proponho seja NÃO CONHECIDA a apelação,
determinando-se sua remessa a uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado III
deste E. Tribunal de Justiça, observadas as cautelas pertinentes e com nossas homenagens.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR